Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007287-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM - CPF: 056.283.741-80 (INTERESSADO), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM - CPF: 056.283.741-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL CATARINA DE OLIVEIRA - CPF: 010.009.911-48 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - JULGADO DO TJMT - DELITOS PASSÍVEIS DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA - JULGADO DO TJMT -ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

O paciente foi preso por delitos passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

Ordem concedida parcialmente
para outorgar liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007287-77.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONCALO DA COSTA

PACIENTE(S): JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe no 1004700-53.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e vias de fato no ambiente doméstico - art. 147 do CP e art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 - (ID 207275676).

O impetrante sustenta que 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por outras medidas cautelares (ID 207275666), com documentos (ID 207275676/207275693).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante recolhimento de fiança, no valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (ID 207400651).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, com aplicação da Lei conhecida popularmente como Maria da Penha – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, vez que as penas previstas nos tipos penais, não ensejam pena privativa de liberdade. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Crimes supostamente praticado com emprego de grave ameaça e violência. Informação acerca da contumácia do paciente em praticar delitos da mesma natureza. Necessidade de proteger a incolumidade física e psíquica da suposta vítima. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 207880693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Evanil Catarina de Oliveira, visto que o paciente teria lhe ameaçando [‘quando você chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer com você’], depois de agredi-la desferindo um tapa em seu rosto, em local público [‘bar dos amigos’], bem como no risco de reiteração delitiva porque não teria sido a ‘primeira vez que o’ paciente ‘a ameaçou/agrediu’ - paciente responde a outra ação penal por lesão corporal, que teria sido cometida no dia 19.8.2023, em face da mesma vítima - (PJe NU 1015042-60.2023.8.11.0042).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e ‘no efetivo risco de reiteração delitiva’ (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Todavia, o paciente foi preso por delitos passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual ‘funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado’ (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogado constituído, declarou exercer profissão como autônomo [‘refrigeração’], com renda de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ter 2 dois) filhos, residir em imóvel alugado, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (PJe 1004700-53.2024.8.11.0042).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

As penas máximas afiguram-se inferiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 147; Decreto Lei no 3.688/41, art. 21), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Diante da reiteração delitiva em face da mesma vítima e da renda/profissão do paciente, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC 1009291-92.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente JONATHAM WELESON DA SILVA AMORIM mediante prestação de fiança no valor de R$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo, autorizado parcelamento e a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente.
”

Recolhida a fiança em 20.3.2024, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024